Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRENCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO NECESSÁRIA.

I – Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.
II - É válida a exigência do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS, por ocasião da entrada da mercadoria no território do Estado de destino, conforme previsão em lei local.
III - A norma distrital em nada inovou quanto aos aspectos materiais da tributação, ou seja, não fixou nova base de cálculo nem fixou alíquota diferenciada a incidir sobre aos tais produto; limitou-se a fixar, dentro da licença dada pela Lei no 4.567/2011 e pelo Decreto no 33.269/2011, um conceito que gerasse para os contribuintes a segurança jurídica para determinar a fronteira do enquadramento de um dado bem ou serviço como sem um fruto ou produto oriundo da indústria de informática e automação.
IV – A cobrança do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS - DIFAL - é válida, portanto, mesmo sem a prévia edição de lei complementar específica, uma vez que tal cobrança não implica em nova exação, tampouco em nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente.
V - Apelação conhecida e desprovida.